Tribunal: TJPA
Processo: 0028168-50.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028168-50.2016.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0028168-50.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.

APELANTE:
ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR
.

ADVOGADO:
ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA, OAB-PA 13.998
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES.
ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDENTE. PRESENÇA DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA APONTAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. APELANTE RECONHECIDO TANTO NA ESFERA POLICIAL COMO EM JUÍZO COMO O AUTOR DO CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
Roberto Vieira dos Santos Júnior
, por intermédio de seu advogado, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
(ID 5990794).

Em suas razões recursais, a defesa alega que não existem provas suficientes de que o apelante tenha praticado o crime, o que conduz a sua absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 5990800, fls. 02/06).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação de ID 5990801.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e desprovimento total do recurso (ID ́s 5990802, fls. 04/07 e 5990803, fls. 01/04).

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em suas razões recursais a defesa do apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, pois não há comprovação suficiente de que o apelante praticou o crime que lhe é imputado, não sendo atestado, portanto, a materialidade do delito. Ato contínuo, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, requer a sua absolvição.

Diante das razões apresentadas
, passo a análise. Vejamos.

Quanto a materialidade do delito, resta indubitavelmente comprovada no caderno processual, por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial e através de depoimento da vítima e testemunha, inobstante a
res furtiva
não tenha sido recuperada.

É oportuno ressaltar que para caracterização do crime de roubo é prescindível à apreensão do objeto, nos termos da jurisprudência a seguir, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL CONTRA A OFENDIDA. INOCORRÊNCIA DE TENTATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio da prova colhida ao longo da instrução criminal. A vítima narrou o delito com riqueza de detalhes, apontando o recorrente como autor.
A ofendida relatou que o apelante estava dirigindo uma motocicleta de cor preta, quando subtraiu seu aparelho celular. Ao tentar reagir, a vítima declarou ter recebido um empurrão, do qual resultaram escoriações, bem como que foi queimada pela descarga da motocicleta, quando caiu no chão. Durante a perseguição, o recorrente jogou o celular na rua, mas acabou sendo preso pela polícia. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. No caso em apreço, as declarações da vítima foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente. Em juízo, o policial militar Antônio Ribeiro Aires relatou que foi chamado para atender uma ocorrência, quando se deparou com o apelante, cercado por populares, juntamente com a moto utilizada na empreitada criminosa. Ao lado, estava a vítima, ainda ferida, a qual confirmou que teria sido roubada pelo recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas aduzida no apelo. Precedentes; [...]. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012387-11.2016.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/05/2022 ) (grifei)

Nota-se que os depoimentos da vítima e testemunha, prestados em juízo, são contundentes e corroboram com as declarações ofertadas em sede policial, como se observa nas mídias a
udiovisuais constantes nos ID’s de nº 5990804 ao nº

5990811.

Ademais, conforme auto de reconhecimento de pessoa realizado perante a autoridade policial, a nacional Paula Regiany (vítima) e Iraci Serra (testemunha), não deixam nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento do apelante, mas, sim, demonstram, com firmeza ter sido o autor do delito, em que pese estivesse ao lado de outras pessoas, com características semelhantes quando em sede policial. Constata-se também, que em juízo, novamente o apelante foi reconhecido, inclusive, tendo a testemunha Iraci Serra, feito esclarecimentos em relação a aparência do apelante no momento do fato e durante a audiência de instrução e julgamento.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima.
Vejamos jurisprudência:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

No caso em apreço, além da validade do depoimento da vítima, a instrução conta também com o depoimento da testemunha Iraci, que, de
maneira clara, linear e segura, relata os fatos que envolveram

a ação delituosa praticada pelo apelante, sendo condizente com o alegado pela vítima.
Por fim, tem-se também o depoimento do nacional Claudinardo Baia Marçal, em sede policial (ID 5990776) e bem ainda o relatório referente ao monitoramento do veículo utilizado para a prática do roubo (ID 5990773), fatores que corroboram com o depoimento da vítima.

Em sua defesa, ainda em sede policial, o apelante nega a pratica do crime , alegando

que no dia dos fatos fez uma “corrida” , no bairro Castanheira,

e depois foi fazer uma cobrança na casa de seu amigo Marcelo, na no bairro da Marambaia, e encontrou a companheira do amigo (sem declarar o nome desta), que lhe informou que Marcelo não estava. Questionado sobre o endereço de Marcelo, o apelante disse não saber informar, todavia se responsabilizou em apresentá-lo para prestar depoimento, fato que não ocorreu. Por fim, alega que continuou transitando pelo bairro da Marambaia, quando veio a

pegar um cliente, não se recordando do horário, e o deixou no bairro da Pedreira, sem saber especificar o local.

Em juízo, o apelante nega mais uma vez a autoria e mantém a versão dada em sede policial. Afirma que passou pela rua onde ocorreu a fato delituoso, pois fez uma corrida para uma “pessoa” até o bairro da Pedreira (ID 5990814 e 5990815).

Frise-se, que na resposta a acusação a defesa arrolou três testemunhas, sendo: Neilton Gadelha Correa, Ery Jonhson Silva e Anderson Teixeira de Oliveira. No entanto, nenhuma delas compareceu à audiência de instrução. Verifico, que o depoimento de Marcelo e sua esposa seriam determinantes para esclarecer a versão do apelante, mas estes sequer foram arrolados.

De modo que, após examinar, com profundidade, as provas coletadas durante a instrução, entendo que existem elementos de convicção suficientes para sustentar a condenação imposta ao apelante quanto ao crime imputado.

Conforme muito bem instado na sentença, verifica-se nos autos que materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas através do conjunto probatório colhido na fase do inquérito policial como também no curso da instrução processual, momento em que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas do fato delituoso que possam obstar a manutenção da condenação do apelante, seja no que se refere à autoria, seja pertinente à materialidade do crime
.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte e da Superior Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. (ART. 157, § 2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL).

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL ARTIGO 226 CPP). IMPOSSIBILIDADE. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME RESTARAM PLENAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ONDE A VÍTIMA E TESTEMUNHAS APRESENTARAM RELATOS HARMÔNICOS E COERENTES, RECONHECENDO DE FORMA SEGURA O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO DESCRITO NA DENÚNCIA, ALÉM DA CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO, RESTANDO APTO A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ACUSADO ACOMPANHADO DE UM COMPARSA, MEDIANTE EMPREGO DE UMA FACA, ROUBOU O CELULAR DA VÍTIMA QUANDO ESTA TRANSITAVA EM VIA PÚBLICA.

3. (...).

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime Semiaberto. (TJ-PA 08140878720218140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/05/2022)

Não restando dúvidas quanto a autoria do delito, não há o que se falar no princípio
in dubio pro reo.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/01/2024